Tribunal: TJSP
Processo: 1054019-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Sentença de procedência – Apelo da prestadora – Existência e regularidade da contratação – Ausência de prova nos autos – Prestadora que demonstrou a adesão da tomadora ao serviço intitulado "Portal da Drogaria", prestado gratuitamente, mas não ao "Portal Mais Clientes" ou "Programa Mais Clientes", este sim

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Sentença de procedência – Apelo da prestadora – Existência e regularidade da contratação – Ausência de prova nos autos – Prestadora que demonstrou a adesão da tomadora ao serviço intitulado "Portal da Drogaria", prestado gratuitamente, mas não ao "Portal Mais Clientes" ou "Programa Mais Clientes", este sim remunerado – Alegação de que a prova da inexistência da contratação era ônus da tomadora – Rejeição – Assim como provou a contratação de um dos serviços, era perfeitamente possível à prestadora a prova da contratação do outro – Tomadora que teria que provar fato negativo, cuja produção da prova beira a impossibilidade – Prestadora que deixou de juntar aos autos no momento oportuno documento comprobatório de suas alegações – Inteligência do artigo 434 do Código de Processo Civil – Inviabilidade de majoração dos honorários advocatícios em função de terem sido quantificados no patamar máximo legal em primeiro grau – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.